Tribunal: TJES
Processo: 5004124-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004124-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACYR PESSI

AGRAVADA: VARGAS CONSTUTORA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstância do caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MOACYR PESSI e Agravada VARGAS CONSTUTORA LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004124-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOACYR PESSI
AGRAVADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004124-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACYR PESSI

AGRAVADA: VARGAS CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MOACYR PESSI em face da decisão id 2605489 (fls. 32/34), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “ação de execução” nº 0009797-50.2014.8.08.0021, determinou o bloqueio, em folha, de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante, até a satisfação do débito exequendo.

Em suas razões recursais (id 2605488), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Decisão id 2995989, pela qual restou deferida, em parte, a tutela de urgência recursal.

A Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3238109, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MOACYR PESSI em face da decisão id 2605489 (fls. 32/34), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “ação de execução” nº 0009797-50.2014.8.08.0021, determinou o bloqueio, em folha, de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante, até a satisfação do débito exequendo.

Em suas razões recursais (id 2605488), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante figura como um dos executados no processo executivo em curso na origem, cujo débito exequendo não possui natureza alimentar.

Após mais de uma década de tramitação do feito sem êxito na localização de bens dos devedores ou de pagamento do débito, determinou o Juízo
a quo
o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante em folha de pagamento.

O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No caso, há informação nos autos de que o Agravante possui renda mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), contexto em que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante, a meu sentir, tem o potencial de prejudicar a sua própria subsistência e de sua família.

Diante de tal circunstância, tenho por adequada a redução da penhora determinada pelo Juízo
a quo
de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) do salário do Agravante, resguardando, de um lado, a sua subsistência, e, de outro, o legítimo interesse do credor na satisfação da obrigação e de efetividade do processo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a decisão vergastada, apenas para determinar a redução do percentual de penhora determinada pelo Juízo
a quo
de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) do salário do Agravante.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstância do caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MOACYR PESSI e Agravada VARGAS CONSTUTORA LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.